Tribunal: TJES
Processo: 5007533-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA SIMAS PACHECO e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação dos executados e indeferiu o pedido de levantamento de bloqueio de ativos financeiros realizado via Sisbajud, convertendo a indisponibilidade em penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados devem ser reconhecidos como impenhoráveis, por supostamente se enquadrarem nas hipóteses do art. 833, incisos IV e X, do CPC, ante a alegação de que seriam inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à subsistência dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC declara impenhoráveis verbas de natureza salarial e aquelas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, enquanto o inciso X protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 4. A impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial e visa resguardar a dignidade do devedor, não dispensando, contudo, a comprovação dos requisitos legais. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a extensão da proteção a valores mantidos em conta-corrente ou aplicações financeiras, desde que demonstrado que se destinam à formação de reserva mínima de subsistência. 6. Os agravantes não comprovaram que o bloqueio recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança, nem juntaram extratos bancários ou documentos aptos a evidenciar a origem e a destinação alimentar das quantias constritas. 7. Alegações genéricas acerca da natureza alimentar dos valores, desacompanhadas de prova mínima, não são suficientes para afastar a constrição judicial. 8. À míngua de comprovação documental da origem e da essencialidade dos valores bloqueados, revela-se legítima a decisão que rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC depende de comprovação pelo executado da natureza alimentar ou do depósito em caderneta de poupança até o limite legal. 11. A mera alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos ou destinados à subsistência não afasta a penhora sem prova documental mínima da origem e destinação do numerário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007533-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JULIANA SIMAS PACHECO E WANDERSON TESSINARI DALPRA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANA SIMAS PACHECO e WANDERSON TESSINARI DALPRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – Comarca da Capital (evento nº 62595549 dos autos de origem), nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada em seu desfavor por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, que rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de levantamento de bloqueio judicial via Sisbajud, convertendo a indisponibilidade em penhora.

Em suas razões recursais (evento 13687307), os recorrentes aduzem, em síntese, que: (i) os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e possuem natureza alimentar, sendo utilizados exclusivamente para sua subsistência; (ii) o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade absoluta de tais quantias; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a proteção do mínimo existencial independentemente da natureza da conta bancária (corrente, poupança ou fundos); e que (iv) a manutenção da penhora compromete necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requerem, assim, o levantamento da constrição.

Por meio da decisão do evento 13736783, indeferi o pedido liminar recursal.

Em que pese devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

O artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente”.

Importante ressaltar que, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo os valores mantidos em outras formas de aplicação, contas-correntes ou investimentos similares, podem excepcionalmente ser protegidos pela cláusula da impenhorabilidade, desde que devidamente demonstrado que se prestam à formação de reserva mínima de subsistência – o que não foi feito na hipótese.

In casu
, não há no presente recurso, nem foi apresentado na origem, absolutamente nenhum documento (como extratos bancários detalhados) que demonstre que o bloqueio da quantia ocorreu efetivamente em conta-poupança. Tendo o bloqueio ocorrido em conta-corrente, os recorrentes tampouco trouxeram aos autos elementos probatórios mínimos que evidenciassem que o numerário ali existente se destinava, de fato, à manutenção da dignidade existencial de sua família, limitando-se a tecer alegações genéricas acerca da natureza alimentar da verba.

Registro que a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de autorizar o bloqueio expropriatório quando a conta perde sua função poupadora (desvirtuamento, com frequentes movimentações), ou quando o devedor não comprova que a constrição atinge verba essencial ao seu sustento. Sem comprovação documental da origem e destinação dos valores bloqueados, revela-se acertada a decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza